Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743369-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO DEFIRO, pela derradeira vez, o pedido de dilação de prazo de ID 51812192 para que o embargado se manifeste, em 10 dias, a respeito do acordo noticiado pelo embargante. Determino, ainda, no mesmo prazo, que o embargante apresente os recibos de pagamento das parcelas vencidas do “Termo de Liquidação de Dívida à Vista” (ID 49711115). Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora